Tribunal: TJSP
Processo: 1019868-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Sentença que aprova as contas prestadas pela inventariante dativa – Inconformismo de dois herdeiros – Alegação de que a sentença não resolveu todas as questões suscitadas – Rejeição – Contas regularmente prestadas pela inventariante, as quais foram aprovadas pelo Contador Judicial – Questionamentos apresentados que não têm relação direta

Ementa:
APELAÇÃO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Sentença que aprova as contas prestadas pela inventariante dativa – Inconformismo de dois herdeiros – Alegação de que a sentença não resolveu todas as questões suscitadas – Rejeição – Contas regularmente prestadas pela inventariante, as quais foram aprovadas pelo Contador Judicial – Questionamentos apresentados que não têm relação direta com as contas em si, mas com a validade de negócios jurídicos e com a regular execução de contratos – Temas estranhos ao incidente administrativo de prestação de contas, conforme decidido em sentença, a qual é mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019868-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NELSON
AGUILAR e ANNA RUTH DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO, é apelada
FABIANA FRIZZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente as Dras. Lais Amaral Rezende de Andrade e Fabiana Frizzo.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100 -Voto no 12713
2
Apelação Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100
Apelantes: Nelson Aguilar e ANNA RUTH DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO
Apelado: Fabiana Frizzo
Comarca: São Paulo
Voto no 12713
APELAÇÃO
–
INVENTÁRIO
–
INCIDENTE
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Sentença que aprova as contas
prestadas pela inventariante dativa – Inconformismo de dois
herdeiros – Alegação de que a sentença não resolveu todas as
questões suscitadas – Rejeição – Contas regularmente prestadas
pela inventariante, as quais foram aprovadas pelo Contador
Judicial – Questionamentos apresentados que não têm relação
direta com as contas em si, mas com a validade de negócios
jurídicos e com a regular execução de contratos – Temas
estranhos ao incidente administrativo de prestação de contas,
conforme decidido em sentença, a qual é mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelos herdeiros NELSON
AGUILAR e ANNA RUTH DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou boas as contas prestadas pela inventariante
dativa FABIANA FRIZZO, nomeada no inventário dos bens deixados por MARIA RUTH DOS
SANTOS.
Em seu inconformismo, os apelantes pugnam pela anulação da
sentença, uma vez que não teriam sido decididas as questões de direito discutidas e nem
remetidas tais questões às vias ordinárias, limitando-se a sentença a dar como boas as contas do
ponto de vista aritmético. Alegam que a inventariante dativa atuava como curadora da autora da
herança, nos autos de sua interdição, trazendo para a prestação de contas informações que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100 -Voto no 12713
3
constam daqueloutro processo, tumultuando o inventário com seguidas prestações de contas e
sem comprovar suas alegações. Alegam ainda que a apelada não esclarece algumas receitas e
ao receber aluguéis mensais, não os declara para fins de imposto de renda, o que caracteriza
sonegação fiscal, mas em sentença não se conheceu deste questionamento, ao fundamento de
que ele não é objeto da ação de prestação de contas, sem que a questão fosse remetida às vias
ordinárias. Questionam também o pagamento de honorários advocatícios aos sócios da
inventariante, por serviços cuja prestação não está provada nos autos. E arrematam que os
herdeiros não concordaram com a contratação de tais profissionais. E como nenhuma destas
questões teria sido resolvida em sentença, pretendem sua anulação.
Foram oferecidas contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos legais de sua admissibilidade, o recurso
de apelação é recebido com efeito suspensivo, nos termos da lei.
Trata-se de prestação de contas realizada em caráter
administrativo pela inventariante dativa, em autos apensos aos do inventário dos bens deixados
por Maria Ruth dos Santos, referente ao período de 01/11/2017 a 28/02/2018.
Pelo que se vê dos autos, a inventariante dativa foi nomeada
com o objetivo de facilitar o andamento e a solução do processo de inventário, tendo em vista a
conduto litigiosa e pouco cooperativa dos herdeiros.
E como ela mesmo esclareceu em contrarrazões, está obrigada
a prestar contas regularmente de suas atividades à frente da inventariança, o que passou a fazer
voluntariamente, independentemente de novas determinações do juízo do inventário ou de
cobranças feitas pelos herdeiros.
Esta iniciativa gerou alguns incidentes de prestação de contas,
de natureza administrativa, cada qual abarcando as contas de determinado período da gesto da
inventariante dativa. E em cada incidente, houve o devido contraditório e a verificação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100 -Voto no 12713
4
contas pelo Contador, bem como, ao final, uma sentença específica.
Em razão disso, foram apresentados recursos específicos para
cada incidente, conforme iam sendo publicadas as respectivas sentenças.
Diante desta realidade, não se justifica atrasar o julgamento
destes vários recursos para a realização de julgamento conjunto, a fim de se aguardar último
deles aportar a este tribunal sabe-se lá quando, pois cada um deles versa sobre determinadas
contas, específicas de certos períodos de atuação da inventariante.
Por outro lado, mostra-se incompreensível o questionamento
dos apelantes quanto à iniciativa da inventariante, de prestar contas de sua gestão, providência
que, segundo eles, tumultua o processo, sobretudo porque as contas são prestadas em autos
próprios e não nos autos do inventário, como previsto no artigo 553, do Código de Processo
Civil. Por sinal, é comum a reclamação de falta ou omissão de contas, mas por excesso de
transparência foi a primeira vez que se teve notícia.
É neste contexto que se deve compreender a controvérsia:
herdeiros que não se entendem e que agora litigam contra aquela que foi nomeada pelo Juízo do
inventário como alternativa para a solução da causa, como se não pudessem sobreviver sem
qualquer conflito à frente.
Examinando-se com isenção a insurgência recursal, é forçoso
reconhecer sua falta de densidade, uma vez que as contas foram prestadas tal como previstas
em lei artigo 551, do CPC com lançamentos contábeis individualizados e separados por
mês -, acompanhados dos documentos comprobatórios, tais como comprovantes de pagamento
e recibos. Embora em sua primeira versão as contas não observaram a forma prescrita em lei,
com a cooperação do Contador Judicial a inventariante foi regularizando a prestação de contas,
detalhando-as e comprovando-as individualmente, além de esclarecer os pontos questionados
pelos herdeiros, até que, em seu último parecer, o Contador Judicial aferiu a regularidade
formal das contas.
Com isso prova técnica favorável - se reputa regularmente
prestadas as contas do período mencionado.
O que pretendem os apelantes é desvirtuar a finalidade do
incidente, com a introdução de questões jurídicas que nada têm a ver com as contas em si, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100 -Voto no 12713
5
com a própria validade de negócios jurídicos que lhes deram causa, como por exemplo a
contratação de determinada banca de advocacia para acompanhamento dos processos
envolvendo o espólio, o que não seria da vontade dos herdeiros, ou mesmo a efetiva prestação
de serviços advocatícios por tal banca.
Tratando-se de mero incidente do processo de inventário e de
natureza administrativa as constas prestadas por iniciativa do inventariante não abarcam
questões estranhas aos meros lançamentos contábeis da movimentação financeira relacionada
aos bens integrantes do espólio, com receitas e despesas acompanhadas dos respectivos
comprovantes, apurando-se, ao final, o saldo correspondente ao período das contas prestadas,
não havendo espaço no procedimento especial traçado em lei artigos 550 e seguintes do CPC
- para se discutir se determinado contrato é ou não válido ou se é regular a execução de tal
contrato. Em ação de prestação de contas, ou de exigir contas, o que se discute são... as contas!
E tal discussão foi superada em primeiro grau.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça1 já decidiu que “a ação
de prestação de contas é instrumento hábil para aferição do aspecto econômico do contrato.
Não constitui a via adequada para se proceder à análise jurídica dos termos da avença, a fim
de que se verifique eventual abusividade ou ilegalidade de cláusulas”.
Daí porque correto se mostra o entendimento adotado em
primeiro grau, de que “descontentamentos com o exercício da inventariança, acusações e
demais providências não constituem objeto do processo de prestação de contas e não serão
apreciadas por este Juízo nestes autos. O mesmo se diga em relação ao pleito de que 'a Dativa
se abstenha de causar mais prejuízos ao Espólio.”
Novamente sucumbente, arcarão os apelantes com mais
R$1.000,00 a título de honorários recursais, com correção monetária desde a publicação do
acórdão e juros de mora a contar de seu trânsito em julgado.
1 REsp. 166.628/PR, rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/10/2012, citado por JOSÉ MIGUEL GARCIA
MEDINA NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO; RT; 4a ed.; p. 917 que também
menciona que “essa orientação foi confirmada pela 2a Seção (que compreende as 3a e 4a Turmas) do STJ,
que decidiu que a pretensão voltada “a aferir a legalidade dos encargos cobrados (comissão de
permanência, juros, multa, tarifas) deveria ter sido veiculada por meio de ação ordinária revisional
cumulada com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a exibição de
documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar preparatória.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100 -Voto no 12713
6
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGARAM
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)